Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-83.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009452-83.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE BERNARDO DE SOUZA CAMPOS - CPF: 023.152.231-21 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0005-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA.
TARIFAS E SEGURO. PEDIDO GENÉRICO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, que julgou improcedente ação desconstitutiva de revisão contratual. A autora buscava a revisão de contrato de financiamento com garantia veicular, alegando abusividade na taxa de juros, ilegalidade da tabela
Price
, cobrança indevida de tarifas e seguros, e pleiteando a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. A sentença rejeitou os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça. Irresignada, a apelante pleiteou a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto à observância ao princípio da dialeticidade; (
ii
) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva frente à média de mercado; (
iii
) apurar a legalidade da utilização da Tabela
Price
e a ocorrência de venda casada; (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos legais e atende ao princípio da dialeticidade, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença e demonstrando interesse recursal.

A relação contratual entre a autora e a cooperativa de crédito enquadra-se como relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A taxa de juros remuneratórios contratada (3,17% ao mês) supera em mais de 50% a média de mercado (1,99% ao mês), conforme divulgado pelo Banco Central, sem justificativa específica para tal discrepância, o que configura abusividade nos termos do art. 51, IV e §1o do CDC.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade e a relação de consumo (REsp no 1.061.530/RS – Tema 27).

A Tabela
Price
é método de amortização legal e amplamente utilizado, que não configura, por si só, capitalização indevida ou anatocismo, conforme precedentes do STJ.

Não há comprovação nos autos de cobrança de tarifas ou seguros não solicitados, tampouco de venda casada, diante da ausência de especificação de encargos indevidos pela autora.

A restituição dos valores pagos a maior, a título de juros remuneratórios considerados abusivos, deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, sem justificativa plausível, é abusiva e pode ser revista judicialmente com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é legal e não configura, por si só, capitalização de juros ou prática de anatocismo.

A configuração de venda casada exige a demonstração específica de imposição de produtos ou serviços não solicitados, o que não se presume.

A restituição de valores pagos a maior em razão de cláusulas contratuais abusivas deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, I, 6o, V, 39, I, e 51, IV e §1o; CPC, art. 1.010, II; Decreto no 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009 (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
01/07/2021; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; STJ,
AgRg
no Ag 707143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/05/2010; TJMT, Apelação Cível no 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2025;
TJMT, Apelação Cível no 1038478-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1009452-83.2024.8.11.0037

JAQUELINE BERNARDO DE SOUZA CAMPOS
X

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JAQUELINE BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação desconstitutiva para revisão contratual, ajuizada em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A (posteriormente retificado para COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO MT), na qual pleiteava, em síntese, a revisão de contrato de financiamento com garantia veicular.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade
(art. 98§ 3o CPC).

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o fito de que seja reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato, além da ilegalidade da incidência da tabela
Price
, bem como da cobrança de tarifas e seguros unilaterais, culminando na determinação de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

S
ustenta que a taxa de juros aplicada no contrato celebrado
se encontra
muito acima da média praticada no mercado divulgad
a
pelo Banco Central do Brasil
, restando d
emonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Pondera
que houve venda casada, consistente na cobrança de tarifas e seguros mensais sem que tivesse a opção de contratar o financiamento sem esses encargos
.

Por fim, postula a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Em suas contrarrazões (
id
300281864), o apelado argumenta, preliminarmente,
o não conhecimento do recurso, ante a violação à dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre-me analisar a questão processual suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, concernente à alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Embora o apelado argumente que o recurso se limitaria a reproduzir os termos da petição inicial, sem atacar os fundamentos decisórios, observo que a peça recursal apresenta argumentação específica quanto à interpretação da matéria, notadamente no que se refere à configuração de abusividade das taxas de juros remuneratórios quando analisadas em comparação com as taxas médias de mercado.

A apelante questiona o entendimento adotado pelo magistrado de origem sobre o conceito de abusividade e apresenta metodologia comparativa com parâmetros específicos para demonstrar sua tese, o que evidencia suficiente impugnação dos fundamentos decisórios, em atendimento aos requisitos do artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil.

O referido princípio exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito causadores de seu inconformismo, atacando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, estabelecendo uma relação lógica entre os argumentos da decisão recorrida e as razões do inconformismo.

Nesse contexto, considerando que o recurso atendeu minimamente aos requisitos formais e impugnou, ainda que parcialmente, o fundamento da sentença, afasto a preliminar de inadmissibilidade e passo à análise do mérito recursal.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese,
apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Antes de adentrar nas questões específicas suscitadas pela apelante, importa estabelecer o regime jurídico aplicável à relação contratual em análise.

O apelado, em sua contestação, arguiu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperativa e cooperado, sustentando que tal relação seria regida por legislação específica, notadamente a Lei Complementar no 130/2009 e a Lei no 5.764/1971.

Ocorre que, conforme consta dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se pela prestação de serviços financeiros, com a concessão de crédito mediante remuneração, o que configura típica relação de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o do
CDC.

O fato de a instituição financeira estar organizada sob a forma de cooperativa não afasta, por si só, a incidência das normas consumeristas, quando o negócio jurídico
se caracteriza
como operação de mercado na qual o cooperado figura como destinatário final do serviço prestado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito quando atuam na prestação de serviços bancários.

No cerne da controvérsia, a apelante questiona as taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato firmado entre as partes, consistente em uma cédula de crédito bancário para empréstimo pessoal com garantia veicular
(C30530423-0, id 300281374)
, emitida em 25/10/2023, no valor de R$ 43.495,00, com previsão de pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.773,98.

Conforme documentação acostada aos autos, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 3,17% ao mês e 45,42% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, no mesmo período, corresponderia a 1,9
9
% ao mês
.

Ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico
pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, verifico que a taxa de juros remuneratórios contratada (3,17% ao mês) supera a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil (1,9
9
% ao mês) em aproximadamente 62% na base mensal e 73% na base anual, conforme demonstrado pela apelante.

Tal discrepância se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega o recorrente, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores, uma taxa
nove
vezes superior à média de mercado não se justifica apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que os descontos eram consignados no benefício previdenciário.

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Nesse contexto, entendo cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja, 1,9
9
% ao mês
.
1

No que concerne à utilização da tabela
Price
como sistema de amortização do financiamento, não vislumbro ilegalidade ou abusividade em sua aplicação.

O sistema francês de amortização, conhecido como tabela
Price
, caracteriza-se pelo estabelecimento de prestações fixas e periódicas, compostas por parcelas de amortização crescentes e juros decrescentes, calculados sobre o saldo devedor.

O sistema de amortização da Tabela
Price
ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela
Price
é comum nos contratos de financiamentos de veículos, justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo
esta
a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente, não havendo, contudo, a aplicação da capitalização de juros.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela
Price
não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse interim, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende reforçar que a aplicação da Tabela
Price
,por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”(STJ,
AgRg
no Ag 707143/DF,

Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Não havendo nos autos elementos técnicos que demonstrem distorção na aplicação da tabela
Price
, com a prática de anatocismo ou outra forma de capitalização indevida de juros, não há fundamento para a pretendida revisão do sistema de amortização adotado.

Portanto, o sistema
Price

de amortização
não se
mostra ilegal
, uma vez que se trata de método matemático destinado ao cálculo de prestações fixas que contempla a amortização do principal e a remuneração pelo capital emprestado, não se confundindo, necessariamente, com a prática de anatocismo vedada em lei.

A apelante sustenta, ainda, a ocorrência de venda casada, consistente na cobrança de tarifas e seguros mensais sem que tivesse a opção de contratar o financiamento sem esses encargos adicionais.

Contudo, verifico que a argumentação apresentada carece de especificidade quanto às tarifas que teriam sido impostos no contrato.

A apelante não indica com precisão quais seriam os encargos indevidamente incluídos, tampouco apresenta elementos que demonstrem sua não solicitação ou inutilidade em relação ao contrato celebrado.

Ademais, o mero custo efetivo total (CET) elevado não configura, por si só, a ocorrência de venda casada, sendo necessária a demonstração específica das cobranças abusivas ou dos serviços não solicitados.

Não havendo elementos nos autos que permitam identificar com precisão as tarifas e seguros alegadamente impostos à consumidora, nem a demonstração de sua abusividade, não há como acolher o pleito revisional neste particular aspecto.

Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, observ
a-se
que tal pretensão está diretamente vinculada ao reconhecimento de cobranças
a maior.

Tendo sido reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios, com sua consequente limitação à média de mercado, os valores pagos a maior a esse título deverão ser restituídos à consumidora.

No entanto, a
repetição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do credor na cobrança indevida, o que não restou configurado no presente caso.

A instituição financeira agiu amparada nos termos do contrato firmado entre as partes, ainda que com cláusulas posteriormente consideradas abusivas.

Assim, o eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para r
econhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato, limitando-a à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, correspondente a 1,9
9
% ao mês
e d
eterminar a restituição
simples
dos valores pagos a maior a título de juros remuneratórios, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, devendo ser mantidos
os demais encargos contratuais, inclusive o sistema de amortização pela tabela
Price
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixados estes em 15% sobre o valor da condenação, observada, quanto à autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025